Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos – CENTRAL NACIONAL UNIMED e SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES, solidariamente, a pagar aos requerentes, a título de reparação de danos materiais, a quantia de R$ 500 (quinhentos reais), bem ainda, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro reais), para cada recorrido, a título de indenização decorrente de danos morais, em face da rescisão contratual do plano de saúde efetivada sem notificação prévia.
2. Em suas razões recursais (ID 56442300), sustenta a recorrente que, em se tratando de contrato de plano de saúde empresarial, há a previsão contratual de rescisão unilateral, atendidos os requisitos do período mínimo de vigência de doze meses e a prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias, o que afastaria o dever de indenização por danos materiais. Alega, ainda, a inexistência de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais, posto que a rescisão se deu em estrito exercício regular do direito contratualmente previsto. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, seja reduzido o dano moral fixado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56442301). Contrarrazões apresentadas (IDs 56442307).
4. A lide em análise possui o escopo de determinar o dever ou não de reparação por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do plano de saúde sem prévio aviso aos beneficiários.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral por iniciativa da administradora do plano de saúde, esta fica obrigada a notificar o segurado sobre o cancelamento do plano, disponibilizando plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o da Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU).
7. Ocorre que, verificando os autos, não restou comprovado que a parte recorrente tenha realizado as devidas comunicações aos recorridos por ocasião da rescisão unilateral, não se desincumbindo de seu ônus processual (artigo 373, inciso II, do CPC) de comprovar suas alegações, o que culminou com os prejuízos elencados na inicial, configurando falha na prestação do serviço.
8. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
9. Não obstante a alegação do recorrente de ausência de comprovação de dano material, os recorridos comprovaram nos autos que tiveram de arcar de forma particular com o valor de uma consulta médica e exame da segunda recorrida (ID 56442262, 56442263), em razão da negativa de cobertura do plano, restando configurado, portanto, o dano material.
10. Quanto ao dano moral, ressalto que a rescisão unilateral do contrato de forma indevida, sem a comunicação prévia e sem possibilitar ao consumidor o ingresso em outro plano, isentando-o do cumprimento de nova carência, frustrou as legítimas expectativas dos recorridos, causando-lhe incertezas e sofrimentos injustificáveis, uma vez que ficaram sem o amparo médico e ambulatorial que esperavam ter, já que pagavam regularmente pelos serviços, e não receberam qualquer comunicado quanto à cessação das coberturas. A negativa de atendimento ofende a dignidade do usuário do plano de saúde com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral (Acórdão 1428621, 07021598320228070016, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Data de Julgamento 06/06/2022, Publicação DJE 15/6/2022, Pág. Sem página cadastrada).
11. No que tange ao quantum fixado pelos danos morais, de R$ 4.000,00 para cada um dos recorridos, afigura-se adequado, pois observados a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos sofridos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo para compensar o dano, punir os fornecedores pelo serviço defeituoso e prevenir novas práticas lesivas aos consumidores. Não restou demonstrada ausência de razoabilidade na fixação. Outrossim, o valor é compatível com a jurisprudência deste e. Tribunal.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.